Tribunal: TJMT
Processo: 1046817-04.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046817-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA - CNPJ: 00.324.238/0001-72 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA - CNPJ: 00.324.238/0001-72 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – FATURAMENTO PELA MEDIDA DE CONSUMO – ATIVIDADE (ESCOLA) DA CONSUMIDORA REDUZIDA DURANTE A PANDEMIA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE ÔNUS MORATÓRIO DE FATURAS REVISADAS -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Durante a pandemia, é presumível a redução do consumo de energia, sendo a atividade da consumidora de escola, portanto, não justificável a cobrança realizada por média de consumo.

“(...) Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.” (N.U 1004843-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Os encargos de mora, da fatura contemplada pela readequação determinada pela sentença, também devem ser afastados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA e ENERGISA S/A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 1046817-04.2020.8.11.0041, ajuizada pela ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABÁ,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para determinar a readequação das faturas dos meses de junho e julho/2020 à média de consumo de energia da autora; condenar a parte requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 4.905,54, tornou definitiva a tutela de urgência concedida nos autos e condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, ressalvando ser a Autora beneficiária da gratuidade da justiça.

A Primeira Apelante Escola Presbiteriana de Cuiabá alega, em síntese, que o feito discute a emissão indevida de fatura de energia dos meses de junho e julho/2020, as quais não foram emitidas com base no consumo real e sim com base na média aritmética mensal e acabou por realizar o pagamento da fatura de junho, que motivou a propositura da ação.

Sustenta que o feito foi parcialmente provido, deixando de contemplar o pedido de exclusão de juros e multa da fatura com vencimento em outubro/2020, bem como a indenização por danos morais, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por entender que houve sucumbência recíproca.

Assevera que fatura referente ao mês de setembro/2020, com vencimento em outubro/2020, fora emitida com atualização monetária no valor de R$ 36,45, juros de mora no valor de R$ 98,90, e multa no valor de R$ 204,61, referentes ao atraso do pagamento da fatura referente a junho/2020, emitida em julho/2020, fatura constante nos autos. Destaca que o atraso no pagamento da fatura discutida nos autos se deu em razão da discordância com o valor excessivamente cobrado.

Argumenta que somente foram indeferidos os pedidos de danos morais e retirada de juros e multa da fatura com vencimento em outubro/2020 referentes ao atraso da fatura com vencimento em julho, contestada e cobrada com valor indevido por parte da Apelada, entendendo haver sucumbido na parte mínima.

Consigna que foi surpreendida com a ordem de corte na data de 24/08/2020, mesmo sem a notificação prévia de 15 dias que deveria ser enviada pela Apelada, que não cumpriu com a norma estabelecida pela ANEEL, expondo a instituição, ora Apelante ao ridículo com a ordem de corte, perante seus funcionários e prestadores de serviço, neste caso tendo o dever de indenizar a Apelante pelos danos causados.

Ressalta que a cobrança de valores excessivos nas faturas de energia de forma negligente e imprudente, com ameaça de interrupção de energia, causando abalo emocional e psicológico à Apelante.

Salienta que a Apelada reconheceu seu erro, devolvendo o crédito no valor de R$ 8.530,67 na fatura referente ao mês de novembro, com vencimento em dezembro/2020, entendendo que a restituição deve se dar no valor de R$ 17.061,34.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença para determinar
restituição dos juros, multa e correção monetária da fatura referente ao mês de setembro com vencimento em outubro de 2020, com correção
; afastamento do ônus da sucumbência; condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituir “o dobro da quantia
de R$ 8.530,67, ou seja, a quantia de R$ 17.061,34
”.

A Segunda Apelante ENERGISA S/A alega que as cobranças realizadas são regulares e referentes a faturamento por acúmulo. Consigna que o
decisum
desconsiderou o fato de que, no mês de maio e junho de 2020 não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento, uma vez que havia um impedimento de leitura no medidor, de modo que nos referidos meses o faturamento se deu pela média de consumo de sua unidade consumidora e não pelo consumo anotado.

Defende que o procedimento seguido para situação é o determinado pela ANEEL, não havendo ilegalidade em seu ato ou ainda, razão para declarar inexistente o débito. Ressalta que a Autora/Apelada não produziu provas que elidam o procedimento adotado pela Apelante.

Por todo o exposto, requesta o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, A Apelada/Autora pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença, na parte que lhe é favorável, e a condenação da Apelante ao pagamento de honorário advocatícios em percentual máximo.

A Certidão de ID. 92708002 consigna o decurso de prazo sem manifestação da Apelada/Requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Primeira Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que necessário extirpar os valores referentes a correção monetária, juros e multa da fatura contestada nos autos, a ocorrência de danos morais e a necessidade de reforma do valor a ser restituído. A Segunda Apelante sustenta que as faturas contestadas foram emitidas de acordo com o procedimento, em caso de impossibilidade de leitura de relógio de energia, sendo legais e devidas.

A ação foi proposta pela Apelante/Autora, pleiteando o refaturamento das faturas de junho e julho/2020, a restituição de valores pagos indevidamente e a condenação da Apelada/Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Assim, o pedido de refaturamento das contas de energia dos meses de junho e julho/2020, procede, contudo, devem ser emitidas novas faturas, no valor da média de R$7.895,15, como acima mencionado. Ressalto que os valores superiores à média de consumo que foram cobrados e pagos pela autora, nos meses (junho e julho/2020), devem ser devolvidos em dobro em favor da autora.

Por outro lado, indefiro o pedido para retirar a cobrança de multa e juros da fatura de setembro/2020, com vencimento em outubro/2020, pois esta sequer acompanhou a inicial, tratando-se de pedido genérico, sem fundamento e relativo a evento futuro, portanto, impossível a concessão de salvo conduto.

Por fim, em relação aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão não foi suspenso, e a mera cobrança de valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e a imagem da autora, de modo a ofender a sua dignidade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

(i) determinar a readequação das faturas dos meses de junho e julho/2020 – respectivamente nos valores de R$ 10.465,99; e R$10.409,85 – à média de consumo de energia da autora no valor de R$7.895,15;

(ii) condenar a parte requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 4.905,54, acima do consumo real registrado nos meses de junho e julho/2020, para cujo cálculo da diferença foi empregada a média de consumo dos meses anteriores às respectivas faturas e a quantia cobrada e paga nos meses de janeiro à maio/2020;

(iii) Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 41086012;

Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015.

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma dos artigos 85, §14 e 86, do CPC/2015, devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)” (ID. 92707984 - Pág. 3).

A exordial aponta que as cobranças não refletem o seu consumo real, eis que a escola estava realizando apenas serviços administrativos/internos, em virtude da pandemia, e a emissão de faturas com base em média aritmética gerou a cobrança de valores excessivos.

A concessionária de energia sustenta que as faturas tiveram a leitura realizada pela média, em razão da impossibilidade da coleta de leitura em campo, sendo regular as cobranças nos meses em questão, já que seguiu à risca o determinado pela ANEEL.

Conforme consignado na sentença, no que tange ao refaturamento das contas de energia dos meses de junho e julho/2020, com razão a parte Apelante/Autora, pois é óbvio que o consumo em tais meses, diante da pandemia, foi drasticamente reduzido, não sendo justificável a cobrança pela média de consumo, ao argumento de impossibilidade leitura do relógio.

Em relação ao pleito indenizatório, tem-se que o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, comuns as relações comerciais, que por si só não gera direito a indenização por dano moral.

In casu
, se denota que a ameaça de suspensão de fornecimento de energia não se concretizou, bem como não houve negativação, não havendo a demonstração de qualquer outra situação a justificar o atendimento do pleito indenizatório da apelante.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTDE PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais.

4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
(N.U 1004843-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se não houve condenação com efeito pecuniário, correta a sentença quando estabeleceu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atribuído à causa. (N.U 1009740-12.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Quanto ao pleito a restituição de valores referente a juros de mora, multa e correção monetária constante na fatura referente ao mês de setembro, com vencimento em outubro de 2020, com a devida correção, tem-se que pertinente o pleito, uma vez que a mencionada fatura (ID. 92707031 - Pág. 1), que acompanhou exordial, consigna a cobrança dos valores de R$ 204,61 (duzentos e um reais e sessenta e um centavos), R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos) e R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referentes à multa, juros de mora e correção monetária referente a fatura junho/2020, a qual teve a readequação determinada pela sentença.

No que tange ao pleito a majoração dos valores a serem restituídos e em dobro, pleiteado no apelo no valor de R$ 8.530,67, ou seja, a quantia de R$ 17.061,34, tal pedido não merece ser contemplado, uma vez que a restituição a tal título se restringe ao valor cobrado e pago em excesso pela Apelante/Autora, qual seja, R$ 4.905,54, conforme registrado na sentença.

Desse modo, a sentença recorrida merece parcial reforma,
tão somente para extirpar a exigibilidade dos valores dos valores de R$ 204,61 (duzentos e um reais e sessenta e um centavos), R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos), R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), constantes na fatura referente ao mês de setembro, com vencimento em outubro de 2020, relativos à multa, juros de mora e correção monetária referente a fatura junho/2020, a qual teve a readequação determinada pela sentença.

Em razão do atendimento de um dos pleitos recursais, se denota dos pedidos lançados na exordial, que apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não restou contemplado, de forma que a Apelante/Autora sucumbiu na parte mínima, devendo o ônus da sucumbência ficar a carga somente da Apelada/Requerida.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela

Escola Presbiteriana de Cuiabá, para extirpar a exigibilidade dos valores de R$ 204,61 (duzentos e um reais e sessenta e um centavos), R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos) e R$ 36,45 (trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), constantes na fatura referente ao mês de setembro, com vencimento em outubro de 2020, relativos à multa, juros de mora e correção monetária da fatura de junho/2020, a qual teve a readequação determinada pela sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Energisa S/A, bem como atribuo o ônus da sucumbência somente a Apelada/Requerida, com a devida majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021